Tribunal: STF
Processo: RE 84986
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
OCUPAÇÃO TEMPORARIA. TERRENO NÃO EDIFICADO, VIZINHO A OBRA PÚBLICA
REALIZADA PELO ESTADO.
II. NÃO PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO, NEM JUSTIFICADA SUA OMISSAO,
CONDIÇÃO IMPOSTA PELA LEI PARA QUE O PROPRIETARIO POSSA EXIGIR
CAUÇÃO, SE CONSIDERADA NECESSARIA, CARACTERIZA-SE O ESBULHO
POSSESSORIO, REPARAVEL PELA REINTEGRATORIA E CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO
EM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 36 DO DEL. N 3365/41, C.C. 371
E 374 DO C.P.C. 1939 (ARTS. 927 E 925, DO C.P.C., 1973).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO AO ART. 119, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO CONHECIDO.